Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Direito empresarial, Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Sociedade empresária. recuperação judicial. Formulação. Deferimento. Plano de recuperação. Execução. Crédito executado individualmente. Inserção no plano de recuperação judicial. Homologação do Plano de Recuperação. Novação (Lei no 11.105/2005, artigos 49 E 59). Submissão ao plano. Realização. Quitação. Acordo celebrado entre as partes no ambiente do executivo individual. Objeto. Crédito remanescente. Reconhecimento e movimentação de valores. Inviabilidade. Transação. Homologação. Inviabilidade. Agravo desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor da embargante pelos embargados, indeferira o pedido de homologação do acordo entabulado entre os litigantes, tendo por objeto o crédito exequendo remanescente, refutando, ademais, o envio dos autos à Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar acórdão que resolvera negativamente a insurgência da embargante almejando a homologação do acordo que celebrara com os embargados no ambiente de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.